Tribunal: TJMT
Processo: 0000787-50.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe 0000787-50.2017.8.11.0002 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
JOSÉ RENATO BERTULINO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAL EM JUÍZO – APREENSÃO DA RES ALIENA E PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO.
As declarações extrajudiciais da vítima, que reconhece a prática delitiva, o objeto subtraído e o autor do fato, ainda que não ratificada em Juízo, poderá permitir a condenação por roubo, quando corroborada por outros elementos judicializados de prova, como, in casu, depoimento judicial de policial que reproduz a acusação, a prisão em flagrante delito e a apreensão da res aliena em seu poder. Apelo provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000787-50.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RENATO BERTULINO (APELADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), JESSICA RENATA MEDEIROS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAL EM JUÍZO – APREENSÃO DA
RES ALIENA
E PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO DECRETADA –
APELO PROVIDO
.

As declarações extrajudiciais da vítima, que reconhece a prática delitiva, o objeto subtraído e o autor do fato, ainda que não ratificada em Juízo, poderá permitir a condenação por roubo, quando corroborada por outros elementos judicializados de prova, como,
in casu
, depoimento judicial de policial que reproduz a acusação, a prisão em flagrante delito e a apreensão da
res aliena
em seu poder. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de r
ecurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. José Ricardo Costa Mattoso, colimando a reforma da sentença lavrada em 22/4/2021 [id. 86476080], nos autos da Ação Penal 0000787-50.2017.8.11.0002, cód. 477821, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande, e que, julgando
improcedente
a denúncia,
absolveu
na forma do art. 386, VII, do CPP, o apelado
José Renato Bertulino
, qualificado,

da prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, em tese perpetrado contra a vítima Jéssica Renata Medeiros, por volta de 18h do dia 05/01/2017, na residência localizada na rua Zequinha de Abreu, lote 160, casa 07, bairro Costa Verde, em Várzea Grande.

Nas razões de apelação constantes do id. 86476083, a douta acusação pede a condenação do apelado, sob o prisma da suficiência dos elementos de prova em sentido incriminador, notadamente, os depoimentos de policial em Juízo, ainda que a vítima não tenha sido ouvida para esclarecer os fatos.

Em contrarrazões [id. 86476088], a douta defesa postula o desprovimento do apelo acusatório, estribando-se, sobretudo, na sentença invectivada.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, ante a ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 86741985].

A certidão no id. 86741986 assinala que o processo e julgamento do apelo criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José de Medeiros, pugna pelo
provimento
do apelo acusatório, condenando-se o apelado na forma da denúncia:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Absolvição do crime de roubo (Art. 157, caput, do CP) – Irresignação ministerial – Alegada prova inequívoca da autoria delitiva – Procedência – Prisão em flagrante e reconhecimento do acusado – Embora a vítima tenha sido ouvida apenas na delegacia, o seu depoimento está em harmonia com as demais provas dos autos colacionadas judicialmente – Palavras dos policiais militares que realizaram a prisão do réu e apreensão da res furtiva, comprovam a sua responsabilidade penal – Incidência do enunciado no 8 do IUJ no 101532/2015-TJMT – Negativa do réu incoerente com contexto probatório – Condenação que se impõe –
Pelo provimento do recurso
” [id. 87608952, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo acusatório é a condenação ao apelado
José Renato Bertulino
, atribuindo-lhe a prática do crime de roubo simples perpetrado no dia 05/01/2017, na residência localizada na rua Zequinha de Abreu, lote 160, casa 07, bairro Costa Verde, em Várzea Grande, que vitimou Jéssica Renata Medeiros, despojada que foi, mediante grave ameaça, do próprio aparelho celular que levava consigo, da marca Multilaser, modelo MS55, avaliado indiretamente em R$300,00.

De acordo com o relato de
Jessica Renata Medeiros Santos
, na fase inquisitorial [id. 86476072, p. 11], o apelado assustou o filho da vítima ao pular o muro da residência da vítima, o que chamou a atenção dos moradores da casa; ato contínuo, sem delongas, o apelado determinou que a vítima fosse para o quarto, e na sequência, subtraiu o aparelho celular antes mencionado.

Pessoas começaram a bater palmas chamando a vítima, tendo o apelado ordenado então que a vítima atendesse e não mencionasse a presença do criminoso no local; porém, ao invés disso, Jessica saiu com o filho e anunciou que estava sendo vítima de roubo, tendo os policiais presentes no local detido o apelado, bem como recuperado o aparelho celular.

Essa versão é confirmada no relato dos policiais militares Daniel Gomes de Moraes [id. 86476072, p. 10] e Iuri Ribeiro Bertasi [id. 86476072, p. 8], os quais relataram em sede inquisitorial que realizavam ronda de rotina quando o apelado Fábio, conduzindo uma motocicleta com outra pessoa na garupa, não obedeceu ordem de parada, empreendendo fuga e vindo a cair logo em seguida, tendo continuado a fuga a pé, ocasião em que dispensou algo no chão que depois souberam tratar-se de uma porção de maconha.

Na sequência, ele pulou o muro da residência da vítima e subtraiu-lhe o aparelho celular, sendo, entretanto, detido ainda dentro da residência, sendo necessário a utilização de armamento não letal do tipo
spark
[arma de eletricidade conduzida] para rendição e recuperação do aparelho celular.

O apelado se negou em sede inquisitorial a dar qualquer versão sobre os fatos, fazendo uso de sua prerrogativa de permanecer em silêncio [id. 86476079, pp. 11-12], assim como também permaneceu calada a pessoa que o acompanhava na motocicleta, identificada como sendo Edmilson Guilherme [id. 86476079, pp. 15-16], também detida na ocasião, sob acusação de tráfico de drogas, cujo processo e julgamento provavelmente ocorreu ou ocorrerá em autos de ação penal separados.

A materialidade ficou estampada, assim, na prisão em flagrante delito do apelado, bem como no Boletim de Ocorrência n. 2017.6038, no id. 86476079, pp. 19-22, apreensão [id. 86476079, p. 23] e restituição à vítima [id. 86476079, p. 24], da
res aliena
, e auto de avaliação indireta [id. 86476079, p. 32].

Em Juízo o apelado negou a acusação [relatório de mídias, id. 86476074] sustentando que apenas pulou o muro e invadiu a casa da vítima porque estava fugindo da polícia, porque é usuário de drogas e realmente carregava consigo uma pequena porção de maconha para consumo pessoal, mas não praticou roubo naquela ocasião.

Contudo, a única testemunha ouvida em Juízo, Sd PM Daniel Gomes de Moraes, confirmou que durante a perseguição ao apelado que havia desobedecido à ordem de parada da motocicleta que ele conduzia na ocasião, ele pulou o muro em direção ao interior de uma casa, que foi indicada por populares, sendo que ao chamar pelos moradores visando saber se o réu estava escondido naquele local, foram surpreendidos com a informação da vítima de que o apelado invadiu a casa e, mediante grave ameaça, tomou-lhe o aparelho celular, para que não ligasse para a polícia.

Embora a testemunha em si tenha afirmado que não teve contato com a vítima, reproduziu
quantum satis
a informação tirada dos elementos de prova inquisitorial já mencionados alhures, incluindo o relato da vítima a respeito dos fatos, onde sabidamente confirma a ocorrência do roubo e a sua autoria.

Perfeita a colocação do eminente parecerista, para que, o escopo do caderno investigativo é justamente “[...]
a apuração da infração penal e sua autoria, para servir de base à ação penal. Trata-se de instrução provisória, preparatória e informativa, tendo por destinatário mediato o Juiz, que também nele pode encontrar fundamentos para julgar. Tanto que o artigo 12 do Código de Processo Penal dispõe que ‘o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra’. Desse modo, o conteúdo do inquérito não poderá deixar de influir na formação da convicção do julgador, já que integra os autos do processo.

Com efeito, o julgador pode apoiar-se em elementos coligidos na fase extrajudicial, desde que comprovados ou fortificados pela prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório
” [
sic
parecer, id. 87608952, p. 3].

Por sua vez, o art. 155 do CPP proíbe apenas a condenação calcada
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, o que naturalmente não é o caso, porque o
depoimento de policial em Juízo
corrobora o
relato da vítima na fase investigativa
a respeito da efetiva subtração patrimonial de um aparelho celular mediante grave ameaça, sem embargo, ainda, da própria
prisão em flagrante delito do apelado
e da
apreensão da
res aliena
, devidamente restituída à vítima.

Nessa esteira, as declarações extrajudiciais da vítima, que reconhece a prática delitiva, o objeto subtraído e o autor do fato, ainda que não ratificada em Juízo, poderá permitir a condenação por roubo, quando corroborada por outros elementos judicializados de prova, a exemplo de depoimento de policial que reproduz a acusação feita pela ofendida contra o réu, a prisão em flagrante delito e a apreensão da
res aliena
em seu poder.

No mesmo sentido:

“[...]
‘As declarações extrajudiciais das vítimas, os reconhecimentos pessoais dos apelantes realizados pelas vítimas na fase policial, os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, somados, comprovam que os recorrentes tentaram subtrair os aparelhos celulares das vítimas, mediante violência e grave ameaça, simulando porte de arma de fogo’ (TJMT, Ap 25579). ‘As declarações seguras e coerentes da vítima, ainda que produzidas apenas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por outros elementos de prova, a exemplo de reconhecimento pessoal, e com amparo em prova testemunhal, a exemplo das declarações de testemunha policial prestadas em Juízo, constituem instrumentos que tornam inviável a edição de sentença absolutória’ (TJMT, Ap 152817/2017). Nos ‘crimes contra o patrimônio geralmente são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório’ (TJMT, Ap 152792/2017)
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0003979-25.2016.8.11.0002, REL. DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/7/2018, Publicado no DJE 06/7/2018].

“[...]
É incabível o acatamento do pleito de absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, mormente pelo seu reconhecimento realizado por uma das vítimas na fase policial e confirmado em juízo, apontando-o, firmemente, como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo, ainda, ressaltar que, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra do ofendido adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal. Ademais, ainda que não tenham sido atendidas as condições exigidas pelo art. 226 da Lei Adjetiva Penal, quando foi realizado o reconhecimento do recorrente na fase inquisitorial, é imperioso consignar que tais irregularidades não têm o condão de tornar nulo seu reconhecimento efetuado pela ofendida, sobretudo porque foi corroborado na fase judicial.

[...]” [TJMT, ApCr N.U 0000288-53.2016.8.11.0050, REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 31/5/2017].

No campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.

Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, “[...]
tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304].

Assim, não vejo meios que possibilitem manter a absolvição a que chegou a autoridade judiciária de origem.

Bem delimitada a autoria e materialidade dos fatos, observa-se que, apesar de não ter o apelado proferido qualquer ameaça verbal expressa contra a vítima, não há dúvida de que o gesto de pular o muro da residência e ordenar, de modo ostensivo, que a vítima não resistisse à ação e se dirigisse ao interior do imóvel, e depois atendesse ao chamado de policiais, reduziu significativa a capacidade de resistir à ação delitiva, viabilizando a caracterização da
vis compulsiva
, típica do roubo.

“[...]
‘Mediante grave ameaça’ constitui forma típica da ‘violência moral’; é a vis compulsiva, que exerce força intimidativa, inibitória, anulando ou minando a vontade e o querer do ofendido, procurando, assim, inviabilizar eventual resistência da vítima. Na verdade, a ameaça também pode perturbar, escravizar ou violentar a vontade da pessoa, como a violência material.
A violência moral pode materializar-se em gestos, palavras, atos, escritos ou qualquer outro meio simbólico
. Mas somente a ameaça grave, isto é, aquela que efetivamente imponha medo, receio, temor na vítima, e que lhe seja de capital importância, opondo-se a sua liberdade de querer e de agir. O mal ameaçado pode consistir em dano ou em simples perigo, desde que seja grave, impondo medo à vítima, que, em razão disso, sinta-se inibida, tolhida em sua vontade, incapacitada de opor qualquer resistência ao sujeito ativo
” [Cezar Roberto Bitencourt,
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012, p. 779 da versão digital].

O singelo pequeno valor da coisa subtraída, inferior ao salário mínimo, não poderá ensejar qualquer redução de pena, visto que se trata de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa.

A consumação ocorreu com o efetivo despojamento da vítima, ainda que fosse a ela possível recuperar a coisa, porque ainda se encontrava no interior da residência, local onde o apelado foi preso em flagrante delito.

Aplica-se, no roubo, a teoria
amotio rei
, segundo a qual, para os fins do art. 14, I, do CP, desimporta o estado de ânimo calmo e refletido de disposição sobre a coisa, contentando-se “[...]
com a simples inversão do título da posse, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que haja a retomada da res furtiva, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro
[...]” [STJ, AgRg no REsp 1393736/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 20/11/2013].

É o que consta do enunciado da Súmula 582/STJ:

“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” [Súmula 582/STJ. Terceira Seção, j. 14/9/2016, DJe 19/9/2016].

Inversão do título de posse, leia-se, nada mais representa senão o apoderamento da coisa, independentemente do estado de ânimo sobre a coisa, efetivamente caracterizado
in casu
.

Assim, dou
José Renato Bertulino
, qualificado, como incurso nas penas do art. 157,
caput
, do CP, passando à dosimetria da pena, atento às diretrizes do art. 59 do CP.

A
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
são normais para o tipo penal, tendo havido um simples aproveitamento de situação de fuga policial para a prática do crime de roubo, cujas elementares do tipo penal não demonstraram qualquer grau de excepcionalidade, tanto no que se refere ao aspecto da grave ameaça, exercida de forma implícita por simples gesto e verbalização indireta de coação, e a subtração patrimonial propriamente dita, que não demandou qualquer esforço adicional para ser executada.

O réu é
primário
e
não possui antecedentes criminais
[id. 86476072, p. 87], e os
motivos
[ganância, ambição] e
consequências do crime
[recuperação integral da
res aliena
] não desfavorecem o apenado, sendo, ainda, irrepreensível o
comportamento da vítima
, que se desvencilhou da coação e avisou a polícia sobre o crime, possibilitando a prisão em flagrante e a recuperação do aparelho celular.

Nessa esteira, aplico a pena-base no mínimo legal de
04 anos de reclusão, e 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, assim convolando em definitivo, ante a ausência de atenuantes, agravantes ou causas especiais de diminuição ou aumento de pena a serem sopesadas.

Considerada a compensação de três dias de prisão cautelar a que o apelado tem direito por força da aplicação do art. 387, § 2o, do CPP, visto que foi preso em flagrante delito no dia 05/01/2017 e solto no dia 07 do mesmo mês e ano [id. 86476072, p. 78] por decisão judicial concessiva de liberdade provisória despida de medidas cautelares diversas [lavrada em 06/01/2017, id. 86476072, pp. 76-77], o
regime inicial de cumprimento de pena indicado para o caso é o aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e
sursis
[art. 44, I, do CP, e art. 77, do CP], por se tratar de pena superior a dois anos, e delito perpetrado com grave ameaça contra pessoa.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto, em
consenso ao parecer,

conheço e DOU PROVIMENTO
a apelação interposta pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para o fim de
condenar

José Renato Bertulino
, qualificado,

como incurso nas penas do art. 157,
caput
, do CP, irrogando-lhe a pena privativa de liberdade de
04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos da fundamentação retro.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
, em razão da recuperação integral da
res aliena
, ainda que tal pedido haja sido formulado na denúncia, que se limitou aos danos materiais, facultando a vítima, porém, ajuizar ação cível
ex delicto
caso haja interesse em indenização por dano moral, na forma da legislação vigente. Intime-se a ofendida, pois, do inteiro teor desta condenação, para fluência do prazo recursal e prescricional cível respectivo.

Além disso, determino a intimação das partes visando a
restituição de dois capacetes e do documento de identidade
apreendidos no id. 86476072, p. 25, deixando de dar destinação à droga apreendida na mesma ocasião, uma vez que tal providência já será determinada nos autos de TCO 0000294-34.2017.8.11.0112, cód. 207202, do JECr/Várzea Grande, onde é apurada a prática do ilícito definido no art. 28 da Lei Antidrogas.

P. R. I., e, após o trânsito em julgado final, sejam os autos baixados à comarca de origem, onde deverá ser expedida a competente guia de execução penal definitiva endereçada ao Juízo da Execução, acompanhada das peças necessárias, comunicando-se, ainda:

a) ao Tribunal Regional Eleitoral sobre a suspensão dos direitos políticos na forma do art. 15, III, da CF, pelo período da condenação;

b) ao cartório distribuidor, bem como, aos institutos de identificação estadual e nacional, visando a anotação da condenação à margem do registro.

Anote-se a condenação à margem do registro processual da 2a Vara Criminal de Várzea Grande, perante os sistemas PJe e Apolo, para fins de indexação e consulta futura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021